Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, visando à desclassificação da conduta para o crime de receptação, sob alegação de ausência de prova de autoria na subtração do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para confirmar a autoria no crime de furto qualificado pelo concurso de agentes; (ii) estabelecer se é possível desclassificar a conduta para o delito de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime de furto qualificado está comprovada por documentos oficiais e depoimentos colhidos em sede policial e judicial, incluindo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Restituição e Relatório Final.
4. A autoria foi confirmada por testemunhos da vítima e dos policiais que realizaram a abordagem, os quais relataram que o recorrente foi flagrado conduzindo o veículo furtado minutos após o crime, em local próximo ao da subtração.
5. A versão defensiva de que o veículo teria sido adquirido por terceiro, momentos antes do flagrante, é incompatível com a cronologia e distância entre os fatos, revelando-se isolada no conjunto probatório.
6. Os depoimentos de policiais, colhidos em juízo, são idôneos e harmonizam-se com as demais provas, gozando de presunção de legitimidade, ausente prova de má-fé ou falsidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A posse recente de bem furtado, aliada a circunstâncias fáticas e depoimentos policiais coerentes e corroborados, comprova a autoria e autoriza a condenação por furto qualificado.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, § 2o, “c”, 44, 77, 155, § 4o, IV, e 180.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.703.590/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 17.12.2024; TJDFT, Acórdãos no 1963377 e 1958665.